Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716433-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CARLOS TEIXEIRA OLIVEIRA IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS Juíza de Direito DESPACHO A liminar examinada no plantão judicial pela e. Desembargadora Sandra de Santis. (ID 25868107). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília -, 24 de maio de 2021 16:00:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora